Tribunal: TJMT
Processo: 1019343-11.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019343-11.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RAFAEL MARTINS BORDINHAO - CPF: 037.504.209-12 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA UNIAO - CRESOL UNIAO - CNPJ: 02.446.089/0001-40 (EMBARGADO), PAULO EMILIO GLUCKSBERG - CPF: 007.145.431-44 (EMBARGANTE), NELSON GLUCKSBERG - CPF: 160.667.239-87 (EMBARGANTE), ERONDINA MARGARIDA BOGO GLUCKSBERG - CPF: 304.439.709-04 (EMBARGANTE), MAURICIO DE PAULA SOARES GUIMARAES - CPF: 544.891.729-15 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ORIUNDO DE ATO COOPERATIVO. NÃO SUJEIÇÃO À JURISDIÇÃO CONCURSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBARGOS DESPROVIDOS
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por devedores em recuperação judicial contra acórdão que afastou a suspensão da execução de título extrajudicial e determinou seu regular prosseguimento, ao reconhecer que o crédito da cooperativa não se sujeita aos efeitos da recuperação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à suposta necessidade de prévia deliberação pelo juízo da recuperação judicial para que se pudesse afastar a suspensão da execução individual movida pela cooperativa credora.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado assentou, com base em entendimento consolidado, que créditos oriundos de atos cooperativos, ainda que formalizados sob instrumentos bancários, não se submetem à jurisdição do juízo da recuperação judicial.

4. A inclusão indevida do crédito no rol de credores pela parte recuperanda não tem o condão de alterar sua natureza ou sujeitá-lo aos efeitos suspensivos da recuperação.

5. Os embargos de declaração, nesta hipótese, revelam mero inconformismo com a decisão colegiada, e não se prestam à rediscussão da matéria.

6. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.

7. O pedido de prequestionamento não é admitido quando ausentes os vícios aptos à integração do julgado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:
“
1. Créditos oriundos de atos cooperativos não se submetem ao regime da recuperação judicial.

2. A mera alegação de pendência de deliberação no juízo recuperacional não obsta o prosseguimento da execução individual de crédito insuscetível de sujeição ao concurso.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1019343-11.2025.8.11.0000

EMBARGANTES: PAULO EMILIO GLUCKSBERG, NELSON GLUCKSBERG, ERONDINA MARGARIDA BOGO GLUCKSBERG

EMBARGADO:
CRESOL UNIÃO

Colenda câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por NELSON GLUCKSBERG e OUTROS, todos em processo de recuperação judicial, contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA UNIÃO – CRESOL UNIÃO, reformando a decisão de 1º grau para afastar a suspensão da Execução de Título Extrajudicial nº 1014606-17.2025.8.11.0015 e determinar seu regular prosseguimento.

A parte embargante sustenta a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que a matéria relativa à sujeição do crédito ao regime da recuperação judicial ainda estaria pendente de deliberação no juízo recuperacional, o que exigiria, segundo alegado, prévia manifestação naquele âmbito para que se pudesse afastar a suspensão determinada em primeiro grau.

Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios para suprir a suposta omissão, bem como o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração não merecem acolhida.

Com efeito, o acórdão embargado fundou-se em premissa normativa consolidada, corroborada por jurisprudência recente e unânime desta Corte Estadual, no sentido de que os créditos derivados de atos cooperativos, ainda que em forma bancária, não se submetem à jurisdição concursal. Nessa linha, a simples inclusão indevida do crédito na lista apresentada pelos recuperandos não tem o condão de modificar sua natureza jurídica nem de sujeitá-lo à deliberação suspensiva do juízo concursal.

O que se constata, portanto, é que os presentes embargos visam, de forma inequívoca, a rediscutir matéria já exaustivamente apreciada e decidida em acórdão fundamentado, o que é vedado à luz da função integrativa e excepcional dos embargos de declaração. Não se prestam estes a manifestar inconformismo da parte com o mérito da decisão, tampouco a ensejar nova manifestação sobre fundamentos já analisados e rejeitados.

Inexiste, ademais, qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição a ser sanado, tampouco se verifica erro material que justifique o acolhimento do recurso aclaratório. Ainda que se cogite de prequestionamento, este somente é admissível nos limites do art. 1.022 do CPC, inexistentes na hipótese.

Por fim, é importante reiterar que a presente Relatoria, ao prover o recurso da cooperativa, não adentrou a esfera de cognição probatória do incidente de impugnação de crédito, limitando-se à aplicação objetiva da regra legal vigente, o que afasta, de modo categórico, qualquer alegação de cerceamento de defesa ou supressão de instância.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025